Tribunal: TJBA
Processo: 8001882-32.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001882-32.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: JULIANA SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVOS E REAJUSTE SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARACI. SENTENÇA QUE FIXOU ÍNDICES INFLACIONÁRIOS RETROATIVOS VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO POR OMISSÃO EXECUTIVA OU À FIXAÇÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 19 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis recíprocas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de retroativos e reajuste salarial ajuizada por servidora pública do Município de Araci, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação integral ou retroativa da revisão geral anual de vencimentos, com base em índices de inflação oficiais a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário possui competência para condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais retroativas ou indenização substitutiva em razão de alegada mora ou insuficiência na aplicação dos índices de Revisão Geral Anual (RGA), com amparo em norma local que institui a data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 19 da Repercussão Geral (RE 565.089/SP), o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, não gera direito subjetivo a indenização.

4 - A remuneração dos servidores públicos depende de lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário fixar índices de recomposição inflacionária ou determinar a retroatividade de efeitos financeiros não previstos em lei local específica, sob pena de usurpação da função legislativa e ofensa à autonomia administrativa e orçamentária do município (arts. 2º and 169 da CF).

5 - Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", entendimento que se aplica analogamente à pretensão de concessão de reajustes a pretexto de suprir omissões na revisão geral anual.

6 - Diante do provimento integral do recurso do Município de Araci para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, resta prejudicado o apelo interposto pela parte autora, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recursos conhecidos, sendo dado provimento à apelação do Município de Araci e julgado prejudicado o recurso de Juliana Santos dos Reis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X, e 169; CPC, art. 85, § 3º, I, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089/SP (Tema 19), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019; STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001882-32.2022.8.05.0014
, sendo partes Apelantes
MUNICÍPIO DE ARACI e JULIANA SANTOS DOS REIS
e partes Apeladas
JULIANA SANTOS DOS REIS e MUNICÍPIO DE ARACI,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARACI e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE JULIANA SANTOS DOS REIS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04